Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. INTEGRAÇÃO INVERSA E CLASSE ESPECIAL. DECISÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de condenação do Distrito Federal a disponibilizar vaga para a autora, criança com deficiência, em turma reduzida e com monitor exclusivo (integração inversa), e de indenização por danos morais.

2. Os artigos 208, III, e 227, §, 1o, II, da CRFB/88, bem como o art. 4o, III, da Lei 9.394/1996, evidenciam o intuito do legislador, tanto constitucional quanto infraconstitucional, de assegurar às pessoas com deficiência a educação inclusiva, ou seja, que o acesso à educação lhes seja disponibilizado, preferencialmente, na rede regular de ensino, como forma de potencializar seu desenvolvimento.

3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Orgânica assegura às pessoas com deficiência atendimento educacional especializado, “na medida do grau de deficiência de cada indivíduo”, devendo os serviços de educação “serem preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e de adaptação” (art. 232, caput e § 2o, sem destaques no original).

4. O Decreto Distrital no 22.912/2002, que regulamenta a Lei no 2.698/2001, estabelece que o aluno cujo quadro requeira “ajudas e apoios intensos e contínuos”, deve ser matriculado em classe especial, competindo à equipe pedagógica da escola decidir sobre seu encaminhamento ou não para turma regular (art. 2o, I e § 2o).

5. Havendo relatório psicopedagógico, elaborado pela Equipe do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem da escola, conclusivo no sentido de que a estudante não possui indicação para frequentar turma da modalidade “integração inversa” (composta por alunos com e sem deficiência, em número reduzido e com monitor) e de que deve permanecer em classe especial, não há violação do direito à educação, uma vez que o serviço foi disponibilizado em conformidade com as normas de regência.

6. Apelação Cível desprovida.